Tribunal: TJSP
Processo: 1024312-53.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação de cobrança. Procedimento de urgência. Negativa de cobertura pelo plano. Alegação de carência não cumprida. Carência de 24h para casos emergenciais. Lei 9.656/98, artigo 35-C. Denunciação da lide. Condenação solidária. Recurso desprovido.